Tribunal: TJPA
Processo: 0903864-58.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903864-58.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSETE REGINA DA SILVA CALDAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE ATO FORMAL DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de 1º grau, a qual reconheceu o direito da servidora pública estadual Rosete Regina da Silva Caldas, ocupante do cargo de Professora Classe Especial, ao recebimento do abono de permanência, por já ter preenchido os requisitos legais e constitucionais para a aposentadoria voluntária sob a regra especial prevista no art. 40, § 5º, da CF/88.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a concessão judicial do abono de permanência a servidor público que já preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária especial, independentemente de prévia aferição administrativa formal por parte do ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 40, § 19, assegura o direito ao abono de permanência ao servidor que tenha completado os requisitos para a aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade, sem restringir sua aplicação à aposentadoria comum, abrangendo também a especial.
4. A aposentadoria especial de professores está prevista no art. 40, § 5º, da CF/88, o que legitima o direito à percepção do abono de permanência a esses profissionais, desde que comprovado o cumprimento dos requisitos constitucionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 954.408 (Tema 888 da repercussão geral), firmou a tese de que é legítimo o pagamento do abono de permanência ao servidor público que permaneça em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria especial, entendimento este aplicável também aos professores.
6. A jurisprudência dominante do STF e do STJ reconhece que o abono de permanência é direito subjetivo do servidor, sendo suficiente o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais, independentemente de ato administrativo formal de deferimento ou conclusão do processo administrativo.
7. O processo administrativo apresentado pela autora comprova a solicitação administrativa do benefício, afastando a alegação de ausência de interesse de agir por parte da requerente.
8. Não há nulidade na manutenção da decisão monocrática quando o agravo interno reproduz os mesmos argumentos anteriormente apreciados e rechaçados, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC e da jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O servidor público que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária especial e opta por permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF/88, independentemente de ato formal da Administração.
2. A ausência de conclusão de processo administrativo não impede o reconhecimento judicial do direito ao abono de permanência quando comprovado o cumprimento dos requisitos legais e constitucionais.
3. A aposentadoria especial de professores, prevista no art. 40, § 5º, da CF/88, não exclui o direito ao abono de permanência.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 5º e 19; EC nº 41/2003; Lei Federal nº 10.887/2004; LC Estadual nº 39/2002; Leis Complementares Estaduais nº 49/2005 e nº 51/2006; CPC, art. 1.021, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 954.408 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 14.04.2016; STF, ARE 840.465, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.04.2016; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0866096-35.2021.8.14.0301, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 26.08.2024.
________________________________________
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0903864-58.2022.8.14.0301.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.
AGRAVADO: ROSETE REGINA DA SILVA CALDAS.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0903864-58.2022.8.14.0301, originária da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente público, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da servidora pública estadual Rosete Regina da Silva Caldas à percepção do abono de permanência.

A agravada é servidora pública efetiva do Estado do Pará, ocupante do cargo de Professora Classe Especial, vinculada à Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, tendo ingressado no serviço público em junho de 1986, totalizando mais de 38 anos de serviço à época da propositura da ação. Pleiteou, administrativamente, o reconhecimento do direito ao abono de permanência, com fundamento na Emenda Constitucional n.º 41/2003 e na legislação estadual pertinente.

Na decisão ora impugnada, reconheceu-se que a recorrida preencheu os requisitos legais e constitucionais para a aposentadoria voluntária, inclusive sob a modalidade especial, fazendo jus, portanto, ao recebimento do abono de permanência, nos termos do artigo 40, § 19, da Constituição Federal, da Lei Federal n.º 10.887/2004, bem como da Lei Complementar Estadual n.º 39/2002, com as alterações introduzidas pelas Leis Complementares Estaduais n.º 49/2005 e n.º 51/2006.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática violaria a legalidade, ao reconhecer o direito ao abono de permanência sem que houvesse prévia e expressa aferição, pela Administração, do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. Alega que a análise da Administração Pública seria indispensável para caracterizar o direito, especialmente nas hipóteses em que haja necessidade de averbação de tempo de contribuição oriundo de outro regime previdenciário.

Invoca, para tanto, a sistemática normativa da Lei Federal n.º 10.887/2004 e da Orientação Normativa n.º 02/2009 do Ministério da Previdência Social, que dispõem que o abono de permanência será devido somente após a formal opção do servidor e a aferição administrativa do preenchimento dos requisitos legais para a inativação.

Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno para que a matéria seja apreciada pela Turma julgadora, a fim de reformar-se a decisão monocrática e dar-se provimento à apelação do Estado do Pará.
A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia recursal objeto do presente agravo interno reside na possibilidade de reconhecimento judicial do direito ao abono de permanência sem prévia aferição administrativa formal dos requisitos para aposentadoria voluntária, especialmente na hipótese em que a servidora pública requerente alegue o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial, nos termos da legislação constitucional e infraconstitucional.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA VOLUNTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)
Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23927487):

"No presente recurso a apelante insurge-se contra decisão que julgou procedente o pleito principal, mantendo a tutela de evidência, condenou o ESTADO DO PARÁ a proceder ao pagamento do abono de permanência à autora calculados de acordo com o pedido, com base na sua última remuneração, tudo nos termos da fundamentação, conforme documentos dos autos, com base de cálculo na última remuneração do requerente quando em atividade, mas retirando exclusivamente do cálculo das licenças especiais as parcelas de natureza indenizatória como: Auxílio-alimentação, Auxílio-moradia e Gratificação de localidade especial, tudo nos termos da fundamentação retro, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar do evento danoso.
O apelante Estado do Pará defende, preliminarmente, que a apelada carece de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo prévio, o que não merece prosperar, visto que, ao analisar os autos, há a documentação pertinente ao requerimento feito junto à SEDUC, através do Processo Administrativo nº 2021/883115 (Id. 17795865), onde a requerente/apelada solicita o benefício do abono permanência até o ajuizamento da ação mas o ente público não havia concluído o processo administrativo. Portanto, a tese apresentada de falta de interesse de agir não procede.
O ESTADO DO PARÁ prossegue aduzindo que, pelo princípio da legalidade e pelo princípio da separação dos poderes, citando também a autonomia dos Estados, não caberia ao Poder Judiciário intervir nas decisões de mérito administrativo.
ROSETE REGINA DA SILVA CALDAS, apelada, é servidora pública efetiva do Estado do Pará, lotada na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), pertencente ao Cargo de Professora Classe Especial, iniciando o exercício de suas funções em junho de 1986, contando assim com 38 anos de tempo de serviço público. Solicitou à SEDUC, por meio do Processo Administrativo nº 2021/883115, o benefício do abono de permanência.
Nesse sentido, vejamos a previsão constitucional sobre o abono de permanência.
Art. 40 - O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).
§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.
§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).
Da leitura do dispositivo constitucional acima transcrito, extrai-se que o servidor que opte por permanecer em atividade, caso tenha preenchido os requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária, fará jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.
Verifica-se, claramente, que a norma constitucional não diferencia aposentadoria comum da aposentadoria especial, para a concessão do Abono de Permanência. Desse modo, o professor, ao preencher os requisitos para aposentadoria voluntária, tem direito a receber abono de permanência.
Com efeito, no julgamento do ARE 954.408/RG (Tema 888), O STF fixou a tese de que "É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)", nos termos da seguinte ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG / RS - RIO GRANDE DO SUL. REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI. Julgamento: 14/04/2016. Publicação: 22/04/2016. Órgão julgador: Tribunal Pleno)
Muito embora, o referido Recurso Paradigma trate do caso de aposentadoria especial concedida aos militares, o mesmo entendimento e razões de decidir tem sido utilizada para situações envolvendo aposentadoria de professores, como a dos presentes autos para reconhecimento do direito ao recebimento do abono de permanência nos mesmos moldes da decisão apelada.
Tal entendimento é, portanto, plenamente aplicável ao caso dos autos, tendo em vista que a aposentadoria diferenciada dos professores prevista no art. 40, § 5º da CF/88, não pode ser considerada afastada pelo art. 40, § 19 da CF/88, de modo que os professores que preenchem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária e que optem por permanecer em atividade, fazem jus ao recebimento de abono de permanência.
Nessa direção, inclusive, tem se apresentado a jurisprudência dominante da Suprema Corte, no que concerne aos casos envolvendo professores, conforme se depreende das seguintes decisões a seguir colacionadas:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado: "DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. - A Constituição Federal prevê, em seu art. 40, § 19, alterado pela EC nº 41/2003, que o servidor de que trata que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória. - O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nota-se que o Plenário Virtual desta Corte, no julgamento do ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 888), reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há qualquer óbice à extensão do direito ao abono de permanência aos servidores públicos beneficiados por aposentadoria especial. Isso porque a Constituição Federal não restringe a concessão da vantagem apenas aos servidores que cumprirem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária comum. Tal entendimento é plenamente aplicável ao caso dos autos, tendo em vista que a aposentadoria diferenciada dos professores prevista no art. 40, § 5º, não pode ser considerada afastada pelo art. 40, § 19, de modo que os professores que preenchem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária e que optem por permanecer em atividade, fazem jus ao recebimento de abono de permanência. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2016. Ministro Luís Roberto Barroso Relator. (STF. ARE. 840465. DECISÃO MONOCRÁTICA. Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento: 28/04/2016. Publicação: 04/05/2016).
Nesse mesmo sentido é o posicionamento dos Tribunais Pátrios.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 65/19. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) quanto ao requisito de tempo de contribuição e comprovação da atividade como professor, requisitos de que trata o § 5º do art. 40 da Constituição Federal, foram juntados contracheques que comprovam que a recorrida foi admitida em 15/09/1994 (evento 1, arquivo contrachequerotated.pdf), tendo laborado como professora por toda a sua carreira, obtendo assim, mais de 10 anos de serviço público, tendo exercido os últimos 5 anos no mesmo cargo. 6. Segundo esse dispositivo constitucional, os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III, do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Assim, esta previsão também deve ser observada em relação ao pagamento do abono de permanência, não merecendo reparos a sentença. 7. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos; a súmula do julgamento fica servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 8. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas por ser ente público. 9. Adverte-se que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5557826-24.2022.8.09.0136 RIALMA, Relator: Claudiney Alves de Melo, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ).
RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO SOB O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO PELO MUNICÍPIO DEMANDADO – DIREITO À APOSENTAÇÃO COM INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS – REQUISITOS CONSTITUCIONAIS CUMPRIDOS – REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – CARGO DE PROFESSOR – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 40, § 5º – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO DE COMPLEMENTAR O VALOR DA APOSENTADORIA DEFERIDA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ABONO DE PERMANÊNCIA – REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS CUMPRIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I - A Corte Suprema, sobre a matéria, possui entendimento no sentido de que é legítimo o pagamento de abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º da Carta Magna) (TJ-MS - APL: 08000064620208120039 MS 0800006-46.2020.8.12.0039, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 20/08/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2021)
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROFESSOR. ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO RECONHECIDO. - É devida a concessão de abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição, aos professores que preenchem os requisitos para a aposentadoria especial de magistério (art. 40, § 1º, III, a, e § 5º, da Constituição) e optem por permanecer em atividade. Isso porque configuraria grave ofensa aos princípios da isonomia e razoabilidade uma parcela de servidores sofrer tratamento discriminatório e gravoso, sem qualquer razão relevante e legítima - Sendo o abono de permanência uma retribuição pecuniária ao servidor que continua em atividade, mesmo após satisfazer todos os requisitos para a aposentadoria voluntária, logo, tratando-se de verdadeiro reembolso da contribuição previdenciária pela permanência na atividade ao completar os requisitos para aposentaria, é devido desde a data em que implementados os aludidos requisitos, independente de requerimento administrativo - Na hipótese dos autos, por preencher os requisitos para a aposentadoria especial de magistério e optado por permanecer em atividade, a parte autora faz jus à concessão do abono de permanência, desde a data em que cumpriu os requisitos do § 1º, III, a, do artigo 40 da CF, com a redução de cinco anos nos quesitos tempo de contribuição e idade prevista no § 5º do mesmo artigo (TRF-4 - AC: 50011588920204047102 RS 5001158-89.2020.4.04.7102, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 24/02/2021, QUARTA TURMA).
E claro, tal entendimento repercute também na jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
PROCESSO N°: 0866096-35.2021.8.14.0301
RECURSO: APELAÇÃO CIVEL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
APELADO: JORGE SIQUEIRA DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO AUTOMÁTICA. NORMA CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STF E STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou ao pagamento do abono de permanência ao servidor público Jorge Siqueira da Silva, com valores retroativos desde a data em que preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará é parte legítima para compor o polo passivo da ação; (ii) determinar se o abono de permanência deve ser concedido automaticamente ao servidor que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado do Pará é parte legítima para compor o polo passivo da lide, considerando que cabe ao ente estadual o registro funcional dos servidores e os pagamentos relativos ao abono de permanência;
4. O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da CF/88, é norma de eficácia plena e autoaplicável, devendo ser concedido automaticamente ao servidor que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento formal.
5. A sentença deve ser parcialmente alterada em remessa necessária para fixar os honorários advocatícios e os juros de mora conforme a jurisprudência do STJ e do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6 Recurso desprovido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária.
Tese de julgamento: 1. O abono de permanência deve ser concedido automaticamente ao servidor público que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento formal. 2. O Estado do Pará é parte legítima para responder por ações relativas ao abono de permanência de seus servidores ativos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; CPC, art. 85, § 8º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 857933 AgR; STJ, AgRg no REsp nº 1203742/MG.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866096-35.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024)
Verifica-se, portanto que não há qualquer impeditivo legal ao pagamento do benefício de abono de permanência requerido pela Apelada e concedido pela sentença a quo.
Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento o servidor titular de cargo efetivo, que preencha os requisitos legais para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade, terá direito à percepção de um abono de permanência. Esse abono corresponde, no máximo, ao valor da contribuição previdenciária mensal devida pelo servidor, sendo devido até que este atinja a idade para aposentadoria compulsória.

Importa destacar que a redação do § 19 do art. 40 não faz qualquer distinção entre os diferentes tipos de aposentadoria voluntária, como a comum e a especial. Dessa forma, a norma deve ser interpretada em sentido amplo e igualitário, alcançando todos os servidores que preencham os requisitos de inativação voluntária previstos na Constituição, inclusive aqueles que fazem jus à aposentadoria especial, como é o caso dos professores, contemplados no § 5º do mesmo artigo, que prevê idade e tempo de contribuição reduzidos em razão da natureza diferenciada da atividade docente.

A referida interpretação é corroborada pelo julgamento do ARE 954.408, com repercussão geral reconhecida (Tema 888), firmou a seguinte tese jurídica vinculante:

“É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).”

Com isso, a Suprema Corte pacificou o entendimento de que o abono de permanência também se aplica ao servidor que tenha direito à aposentadoria especial, e que o simples preenchimento dos requisitos legais e constitucionais é suficiente para a concessão do benefício, independentemente de qualquer distinção indevida entre os regimes de aposentadoria.

Esse entendimento é plenamente aplicável aos professores da rede pública, cuja aposentadoria diferenciada está assegurada pela Constituição, sendo, portanto, legítimo o pagamento do abono de permanência desde que demonstrado o cumprimento dos critérios exigidos para a inativação voluntária, mesmo que especial.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 14/04/2025